Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718334-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALAINE RODRIGUES BOTELHO RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A ação refere-se a direito individual homogêneo e pode sofrer efeitos do julgamento da Ação Civil Coletiva no 0704841- 73.2020.8.07.0018. Dessa forma, para que se evitasse decisões contraditórias no âmbito do mesmo Tribunal, determinou-se o sobrestamento do presente processo até o julgamento final da mencionada ação coletiva. A parte ré, Instituto Brasil Educação -IBRAE, informou na petição de ID n. 26781871 que a ação coletiva foi julgada pelo tribunal dando provimento ao seu recurso. Intimada, a parte contrária afirmou que a ação ainda não transitou em julgado, sendo passível de recurso. Em face do exposto, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da Ação Civil Coletiva n. 0704841-73.2020.8.07.0018 Brasília, 9 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator